Tribunal: TJSP
Processo: 1011136-94.2025.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. SUSPENSÃO PELO TEMA 1417 DO C. STF.
I. Caso em Exame
1. Insurgência recursal contra a r. decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo a suspensão do processo em razão do Tema 1417 do C. STF.
II. Questão em Discussão
2. A discussão consiste em verificar se cabe a suspensão do feito, em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. SUSPENSÃO PELO TEMA 1417 DO C. STF.
I. Caso em Exame
1. Insurgência recursal contra a r. decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo a suspensão do processo em razão do Tema 1417 do C. STF.
II. Questão em Discussão
2. A discussão consiste em verificar se cabe a suspensão do feito, em razão da afetação pelo Tema 1417 do C. STF.
III. Razões de Decidir
3. SUSPENSÃO DO PROCESSO (STF, Tema 1417). Mantida. Justificativa trazida em defesa, para o cancelamento do voo, consistente nas condições climáticas desfavoráveis. Matéria afetada pelo Tema 1417 do C. STF. Controvérsia sobre a prova apresentada pela demandada que não impede a suspensão determinada pelo Tribunal Superior.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.